Tribunal: TJDFT
Processo: 0712810-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712810-71.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ISAAC PESSOA BRAGA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Distrito Federal em face da r. sentença (ID 52815123, integrada pela decisão de ID 52815130), que, nos autos da Ação de Conhecimento movida por Isaac Pessoa Braga, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Réu ao pagamento de adicional de insalubridade ao Autor em grau de 20% (vinte por cento). Diante da sucumbência, o ente público foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. O relatório da r. sentença delineou de forma suscita a controvérsia, verbis: “Trata-se de ação de conhecimento proposta por ISAAC PESSOA BRAGA em face do DISTRITO FEDERAL. Narra o autor que é agente socioeducativo, nos termos da Lei no 5.351, de 2014, encontrando-se lotado, desde 1o de julho de 2018, na Unidade de Internação de Brazlândia. Aduz que executa“atividades relacionadas a guarda, vigilância, acompanhamento e segurança dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, sob regime de privação de liberdade ou restrição de direitos e executar outras atividades da mesma natureza e nível de complexidade determinadas em legislação específica, observadas as peculiaridades do cargo”. Destaca que se expõe permanentemente a condições insalubres e que, diante da relutância do Réu em conceder-lhe o adicional de insalubridade, viu-se obrigado a ajuizar a presente demanda. Tece arrazoado jurídico acerca do adicional de insalubridade previsto aos servidores públicos do Distrito Federal e as normas aplicadas ao cargo que ocupa. Alega que anexou à inicial laudo pericial, elaborado por empresa que contratou, que periciou o seu local de trabalho e enumerou uma série de fatores de risco ao qual se expõe, concluindo que lhe é devido o adicional de insalubridade. Defende como marco inicial para a concessão do adicional de insalubridade, a data de laudo pericial que acostou aos autos. Requer a procedência de seu pedido, a fim de“Reconhecer o direito do autor em perceber o adicional de insalubridade previsto nos artigos 79 e 83, inciso I, da LC no 840/2011, no grau de 20%; subsidiariamente, requer o deferimento no patamar de 10 ou de 5%, nesta ordem.", desde 17/04/2018. A gratuidade de justiça foi indeferida pela decisão de ID no 132944051. Custas recolhidas com a petição de ID no 135054220 e inicial recebida pela decisão de ID no 135356231. Citado, o DISTRITO FEDERAL ofertou Contestação ao ID no 139889182, na qual, suscita a prejudicial de prescrição. Quanto ao mérito, sustenta que a concessão de adicional de insalubridade a servidor de seu quadro está condicionada à elaboração de perícia técnica que ateste a exposição a fatores de risco físicos e biológicos, bem como que defina o grau dos riscos expostos. Aduz que o Autor não apresentou requerimento administrativo de percepção do adicional de insalubridade. Tece considerações acerca do momento em que é devido o adicional de insalubridade, conforme pedido de unificação de interpretação de lei (PUIL) no 413. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos autorais. Em réplica (ID no 142509806), o Requerente pugna pela produção de prova pericial, com conceção de gratuidade de justiça. Decisão de saneamento e organização do processo, proferida ao ID no 142702470, na qual foi rejeitada a prescrição da pretensão autoral e indeferido o pedido de concessão de gratuidade de justiça apenas para realização de perícia. Foi, ainda, fixado o ponto controvertido da demanda e o entendimento de que o feito necessita de perícia para o deslinde da controvérsia. Por fim, considerando que o Autor pleiteou a produção de prova pericial, o intimou para indicar a especialidade, ou seja, a área de atuação do perito, bem como intimou o Réu para indicar as provas que pretende produzir. Após a indicação da especialidade doexpert, a decisão de ID no 144988489 nomeou perita para a realização do trabalho pericial. Com o ofício de ID no 148846549, foram juntadas aos autos cópia de peças do agravo de instrumento no 0727813-23.2022.8.07.0000, interposto em face da decisão que indeferiu a justiça gratuita ao Autor. Conformeacórdão juntado, foi negado provimento ao recurso. Por divergências do valor dos honorários periciais, a decisão de ID no 150068277 desconstituiu a Perita antes nomeada e nomeou outra. Após homologação dos honorários periciais propostos, o laudo pericial foi apresentado ao ID no 156315553 e homologado pela decisão de ID no 161557129. A Requerente apresentou insurgências ao laudo, com a petição de ID no 140227509, à qual foi anexado documento. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, apresentou manifestação ao ID no 142032098, seguida de documentos. Foi apresentado complemento ao laudo pericial, ao ID no 144777166, com manifestação do Réu, ao ID no 146762941, e da Autora, ao ID no 147795418. O laudo pericial foi homologado pela decisão de ID no 148023169. Após, os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido.“ Nas razões recursais (ID 52815132), o Distrito Federal insurge-se contra o termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade, pois, em conformidade com o entendimento firmado no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no 413/RS (DJe 18/4/2018), é indevida a extensão do pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial. Salienta, assim que, em contraposição ao firmado na r. sentença, o termo inicial deve ser fixado como o dia 22/4/2023, por ser a data de elaboração do laudo pericial. Requer a reforma da r. sentença, para que “se estabeleça o pagamento do vindicado adicional de insalubridade a contar de 22/04/2023, data REAL de elaboração do Laudo de ID no 156315553.” Recurso isento de preparo. O Autor/Apelado apresentou contrarrazões, pelo acolhimento do recurso do Distrito Federal, para que o adicional de insalubridade incida a partir de 22/4/2023 (ID 52815136). É o relatório. Decido. A irresignação do Distrito Federal cinge-se ao termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade. A hipótese, contudo, é de inequívoco erro material evidente, pois, a despeito da r. sentença ter fixado como data do início do pagamento do adicional a elaboração do laudo pericial, qual seja, 22/4/2023 (ID 52815108), por erro de grafia, constou como termo a quo no dispositivo o dia 22/4/2022. Trata-se de direito disponível e o Autor/Apelado, em contrarrazões, aquiesceu com a tese recursal do Distrito Federal. Diante desse panorama, impõe-se o provimento do presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação para, reformando a r. sentença, fixar como termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade a data de elaboração do laudo, 22/4/2023. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator